Tribunal: TJDFT
Processo: 0736269-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANILIS COSTA COELHO da decisão que, nos autos do mandado de segurança (processo n.o 0709008-31.2023.8.07.0018) impetrado contra ato atribuído ao PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), indeferiu seu pedido liminar, nos seguintes termos, in verbis: Recebo a emenda de ID 168763965. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para a imediata suspensão do ato de desclassificação no processo seletivo para conselheiro tutelar. Para fundamentar o seu pleito sustenta a impetrante que apresentou documentação comprovando sua experiência na área da criança e do adolescente para a etapa de análise de documentação e registro de candidatura, mas foi desclassificada em razão da entidade emitente da declaração não ser cadastrada junto aos Conselhos especificados no edital. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O Edital no 01, de 05 de maio de 2023 (ID 168092034) estabeleceu em seu item 12 a relação de documentos comprobatórios que devem ser enviados pelo candidato aprovado na prova objetiva para fins de registro de candidatura. Da análise do documento de IID 168092033 e da resposta ao recurso interposto (ID 168092035), verifica-se que a impetrante teve a sua candidatura indeferida por não ter apresentado documentação de acordo com o especificado em edital quanto a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, devido à ausência de cadastro da entidade emitente da declaração. No caso, o tópico 12.1, item 7 do edital (ID 168092034, pág. 14) dispõe que a declaração apresentada para fins de comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente deve ser emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no “Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).” A declaração apresentada foi emitida pelo Instituto Sonho de Criança (ID 168249839), indicando o registro no Conselho de Assistência Social CAS/DF no 130/2014 de 24/04/2014, processo 380.000.037/2014. No entanto, o réu indeferiu a documentação justificando que a entidade não está cadastrada, não tendo a impetrante comprovado que esse registro concedido no ano de 2014 se encontra regularmente ativo, requisito imprescindível nos moldes do edital. A própria impetrante afirma não haver necessidade de comprovação quanto a regular inscrição da entidade, mas esse argumento não prospera, pois essa exigência consta expressamente no edital, conforme exposto em linhas volvidas. A eliminação da candidata seguiu as regras editalícias por não ter sido comprovado o requisito de experiência mínima, logo, não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Assim, está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. Em suas razões recursais (ID 50760047), a agravante/impetrante alega, em síntese, ter demonstrado o preenchimento do requisito editalício de comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na área da criança e do adolescente, ao argumento de que o Instituto Sonho de Criança tem inscrição no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, cujo registro foi concedido por tempo indeterminado. Afirma não se poder presumir que o registro não está ativo e que não há exigência do Edital no sentido de que o candidato prove que o registro está ativo. Sustenta que a exigência de que a entidade deve estar cadastrada ou manter cadastro ativo no momento da candidatura é ilegal, por extrapolar o poder regulamentador. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que possa participar da etapa de eleição direta a membro do Conselho Tutelar. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, como é cediço, o edital de concurso público faz lei entre as partes. No caso, o Edital n.° 01, de 5/5/2023 (ID 168092034 dos autos de origem), no item 12.1, que, destaca-se, não restou oportunamente impugnado, ao estabelecer a forma como deve se dar a comprovação da exigência legal (art. 45, VI, Lei Distrital n.° 5.294/2014) de experiência mínima na área da criança e adolescente, expressamente dispõe que a declaração deve ser emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). No caso, a agravante/impetrante, para além de suas meras alegações, não trouxe aos autos qualquer mínimo elemento de prova no sentido de que a entidade declarante estava, há pelo menos um ano, da data da publicação do Edital, regularmente registrada nos conselhos supracitados. Dessa forma e considerando que o impugnado ato administrativo ostenta as presunções de veracidade e de legitimidade, somente ilidíveis por prova robusta em sentido contrário, ausente na espécie, em cognição sumária não exauriente, tenho por ausente a probabilidade do direito vindicado, visto que a aceitação da declaração apresentada pela agravante/impetrante, sem a demonstração do preenchimento do requisitos editalício, coloca em risco a isonomia do próprio certame. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora